Tribunal: TJMT
Processo: 1021875-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021875-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (ADVOGADO), ODAIR JOSE KNIPPELBERG RODRIGUES - CPF: 964.960.100-72 (AGRAVADO), CELSO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 422.044.291-04 (AGRAVANTE), EDSON APARECIDO SILVA - CPF: 463.931.459-00 (AGRAVADO), RIVER HOUSE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 30.660.563/0001-77 (AGRAVADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), CELSO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 422.044.291-04 (AGRAVADO), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (ADVOGADO), EDSON APARECIDO SILVA - CPF: 463.931.459-00 (AGRAVANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ODAIR JOSE KNIPPELBERG RODRIGUES - CPF: 964.960.100-72 (AGRAVANTE), RIVER HOUSE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 30.660.563/0001-77 (AGRAVANTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), CELSO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 422.044.291-04 (AGRAVANTE), EDSON APARECIDO SILVA - CPF: 463.931.459-00 (AGRAVANTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (ADVOGADO), RIVER HOUSE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 30.660.563/0001-77 (AGRAVANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ODAIR JOSE KNIPPELBERG RODRIGUES - CPF: 964.960.100-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNANIME.

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ÁREA OBJETO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDAS CONSTRITIVAS PARA RESTITUIÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS - POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Demonstrados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pertinente a tutela de urgência em busca de bens e valores para futura restituição dos pagamentos efetuados no negócio rescindido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021875-94.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

CELSO RODRIGUES FERREIRA

AGRAVADOS:

EDSON APARECIDO SILVA

ODAIR JOSE KNIPPELBERG RODRIGUES

RIVER HOUSE IMOVEIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por
CELSO RODRIGUES FERREIRA
contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em substituição legal,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos de “Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n. 1040948-26. 2021.8.11.0041
, ajuizada em face de
ODAIR JOSÉ KNIPPELBERG RODRIGUES,
EDSON APARECIDO SILVA e RIVER HOUSE IMÓVEIS LTDA.
, que indeferiu os pedidos em antecipação de tutela
.

Nas razões recursais o agravante sustenta que na data de 24/05/2021 adquiriu dos Agravados, através de Contrato de Compra e Venda, a posse de um imóvel rural de 168,8095 hectares denominado “Fazenda Dona Dirce” situado na zona rural do município de Nobres-MT, cujo negócio afirma ter sido intermediado por uma imobiliária “
além de que os Agravados forneceram diversos documentos que comprovariam a origem da área e que se tratava de uma posse mansa, pacífica e livre de quaisquer ônus, tanto que isso foi expressamente consignado no contrato em anexo”
.

Ressalta que sete meses após adentrar no imóvel e exercer a posse ”
foi surpreendido”
com o cumprimento de mandado de reintegração de posse, oriundo dos autos n. 1001234-29.2020.8. 11.0030
,
processo iniciado anteriormente ao negócio jurídico firmado entre as partes, o que alega caracterizar
“violação do princípio da boa-fé objetiva e atrai a aplicação do instituto da evicção”
.

Acrescenta que “
de maneira equivocada a Juíza a quo

fundamentou a negativa da tutela autoral em uma série de julgados que versam sobre reintegração de posse de bem imóvel, os quais explicitam a necessidade de instrução probatória para deferir reintegração de posse em casos de esbulho possessório”
.

Afirma que juntou
“todos os comprovantes de transferência bancária realizadas nas contas da imobiliária intermediadora e da esposa do segundo réu (conta corrente que fora indicada no contrato), bem como extratos bancários demonstrando a compensação dos cheques dados em pagamento”
.

Ao argumento de garantia do processo e do direito ao ressarcimento, o Agravante postulou bloqueio de valores em contas bancárias pertencentes aos Agravados, da esposa de um dos Agravados (Cleiva Alves da Silva), destinatária de um pagamento, bem como, em conta bancária da imobiliária que intermediou o negócio. Pugnou ainda por busca e apreensão do veículo Amarok placa OAW 4A54 (ainda em nome da empresa do Agravante, pois subsiste gravame de financiamento) e a restrição de circulação junto ao Detran/MT para o caminhão Scania P310 placa OAT 4J14.

Preparo recursal recolhido (Id. 111908454) e certificado a inexistência de prevenção (Id 111914471).

O pedido da tutela de urgência foi deferido por mim
em 15.12.2021 (Id 113334480), cuja decisão foi objeto de oposição mediante
AGRAVO INTERNO
pelo ora agravado Odair
José Knippelberg Rodrigues (Id 113888462), com apontamentos sobre a posse da área, oferecimento de garantia para caucionar a negociação, tecendo considerações acerca da irreversibilidade da medida e da ausência do
periculum in mora
, e ao final pugna
“
para revogar a liminar concedida, mantendo a decisão de primeiro grau”
.

O Agravado
Edson Aparecido Silva apresentou
c
ontrarrazões ao Agravo de Instrumento
, opondo-se ao
bloqueio no valor de R$61.116,27 efetuado em conta bancária de sua esposa (Cleiva Alves da Silva) a qual alega tratar-se de terceira pessoa que não figurou no polo passivo da demanda (Id 117514969).

Junta aos autos certidão de óbito com a indicação de falecimento da esposa na data de 05.08.2021 (Id 117514975) arguindo que os valores bloqueados
devem integralizar o processo de inventario em trâmite na 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande–MT.

Acrescenta o agravado Edson ser “interditado” e com o falecimento de sua esposa “Cleiva” a qual assumiu o encargo de sua curatela provisória conforme Termo de Compromisso datado de 16.03.2015 (Id 117514972)
“não pode integrar o polo passivo da demanda, a constrição de seus bens é equivocada, pois bloqueio reteve todos seus valores para sua subsistência e de sua filha”
.

Ao final requereu a revogação da liminar concedida e a manutenção da decisão de primeiro grau, bem como, o desbloqueio dos valores encontrados nas contas bancárias e a desconstituição das penhoras.

A Agravada River House Imóveis Ltda apresentou
c
ontrarrazões ao Agravo de Instrumento
(Id 118418538) arguindo ilegitimidade passiva, ao argumento de que sua obrigação
“
era apenas e tão somente fazer fotos e acompanhar o agravante na visitação à propriedade rural”,
e acrescenta que não lhe competia à responsabilidade pela
“análise profunda dos documentos”.

Acrescenta que
“o papel da imobiliária era acompanhar as partes, vistoriar a área, localizar divisas, intermediar como corretor, papel que foi cumprido pela Empresa Hiver Houser na pessoa do representante legal Sr. Jucenil, para isso receberia a titulo de comissão o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em razão da efetiva conclusão do negócio a imobiliária recebeu R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)”.

Pugnou
para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva com a extinção do processo e a liberação do valor R$ 1.513,86 (hum mil quinhentos e treze reais e oitenta e seis centavos) bloqueados judicialmente em sua conta bancária.

O Agravante no Agravo de Instrumento (Celso Rodrigues Ferreira)
informa a perda superveniente do AGRAVO INTERNO
interposto por Odair José Knnipelberg Rodrigues em razão acordo extrajudicial, conforme documento datado de 24.02.2022, subscrito por Celso Rodrigues Ferreira, Odair José Knnipelberg Rodrigues e Edson Aparecido Silva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por
Celso Rodrigues Ferreira

contra decisão interlocutória proferida nos autos de “Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência” em trâmite no Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no1040948-26.2021. 8.11.0041
, ajuizada por
Celso Rodrigues Ferreira
em face de
Odair José Knippelberg Rodrigues,
Edson Aparecido Silva e River House Imóveis Ltda
, e que indeferiu pedidos postulados pelo autor da ação em sede de antecipação de tutela
.

O caso envolve aquisição da posse de imóvel rural de 168,8095 hectares, denominado “Fazenda Dona Dirce”, situado no município de Nobres/MT, onde o Agravante relata que após sete meses que já havia entrado e exercido a posse da área, foi surpreendido por um mandado de reintegração de posse, situação que levou o adquirente a ajuizar ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência, visando à restituição de valores e bens entregues como pagamento no referido negócio.

De início, vale registrar que ao recepcionar o presente Agravo de Instrumento, foi deferido o pedido de tutela de urgência e determinada
medidas em direção à restrição de circulação e busca e apreensão de veículo, além do bloqueio de valores em contas bancárias dos agravados, o que ocasionou a interposição de agravo interno pelo ora agravado
Odair Jose Knippelberg Rodrigues.

Ocorre que os envolvidos Celso Rodrigues Ferreira (aqui agravante) e Odair José

Knippelberg Rodrigues noticiam que que entabularam entre si um acordo e pugnam pela perda do objeto do agravo interno
(Id 121566992), sob o fundamento de que
“realizaram acordo extrajudicial, no âmbito do qual os Agravados reconheceram a sua responsabilidade pelos danos suportados pelo Agravante e forneceram bens móveis, imóveis e dinheiro para ressarcir o Autor no processo de origem. Dessa forma, tão logo o acordo for homologado pelo juízo de 1o grau e o processo for extinto em relação a estes réus, nenhuma constrição permanecerá em relação a estes réus, os quais se obrigaram a ressarcir o Agravante.
Assim, resta prejudicado o processamento do presente Agravo Interno, pela perda superveniente do seu objeto, tendo em vista que o Agravado reconhece sua responsabilidade pelos danos causados ao Agravante e de bom grado devolveu ao autor o veículo que estava em sua posse, bem como se obrigou a ressarcir os prejuízos causados, justamente o objeto da liminar concedida por este juízo
. Diante do exposto,
requer a extinção do presente Agravo Interno, sem julgamento de mérito
, devendo os autos do Agravo de Instrumento terem seu regular processamento, a fim de ser colocado em pauta para julgamento”
.
(destaquei).

Todavia, os termos convencionados para a rescisão contatual e restituição do pagamento efetuado, encontram-se detalhados na petição endereçada ao Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Id 121566993), de modo que os requisitos para homologação do acordo, tais como capacidade das partes, representação processual, objeto e condições convencionadas, é de competência daquele juízo, razão pela qual
deixo de apreciá-lo,
sobretudo porque a análise do presente agravo de instrumento acarreta a prejudicialidade do agravo interno.

Até porque, em consulta ao processo de origem no
1040948-26.2021.8.11.0041
, verifica-se Embargos de Declaração pendentes de julgamento, inerentes a decisão que rejeitou a homologação do acordo extrajudicial em decorrência de representação processual a ser regularizada.

Quanto ao mérito do Agravo de Instrumento, envolve a análise da presença dos requisitos para sedimentar a tutela de urgência concedida liminarmente por ocasião da recepção do presente recurso (Id 113334480).

Consoante preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Reveste-se assim de caráter excepcional, porém de eficaz instrumento aplicável nas situações de necessidade para se impedir o perecimento do direito e a consequente inutilidade do provimento jurisdicional.

O pleito de tutela de urgência permite que o magistrado, autorize, de acordo com o seu poder geral de cautela, determinar medidas provisórias que entender adequadas para evitar grave lesão a uma das partes.

É o que se amolda ao presente caso inerente
ação declaratória de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência, tendo o autor da ação afirmado que após adquirir área rural e efetuar pagamentos (em espécie e em bens móveis) ”
foi surpreendido”
com o cumprimento de mandado de reintegração de posse, oriundo dos autos n. 1001234-29.2020.8.11.0030
,
iniciado anteriormente ao negócio jurídico firmado entre as partes, o que alegou
“violação do princípio da boa-fé objetiva e atrai a aplicação do instituto da evicção”.

Assim, as medidas deferidas em sede de tutela de urgência correspondentes ao bloqueio de valores em contas bancárias pertencentes aos Agravados e da esposa de um dos Agravados, destinatária de um dos pagamentos, bem como, em conta bancária da imobiliária que intermediou o negócio, e ainda medidas restritivas aos veículos entregues como parte do pagamento da área rural revestiram-se do poder geral de cautela visando à garantia do processo e o direito de obter restituição pelos pagamentos efetuados.

Aliás,
na petição (Id 121566992) consta em seu conteúdo a noticia que
“o Agravado reconhece sua responsabilidade pelos danos causados ao Agravante e de bom grado devolveu ao autor o veículo que estava em sua posse, bem como se obrigou a ressarcir os prejuízos causados, justamente o objeto da liminar concedida por este juízo”
.

Desse modo, presente nos autos os requisitos autorizadores para a medida excepcional, visando impedir o perecimento do direito do postulante a obter a restituição dos valores pagos pelo negócio frustrado, bem como, a consequente inutilidade do provimento jurisdicional futuro, mostrando-se pertinente a ratificação da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Nesse sentido, precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DA VIA RECURSAL – REJEIÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR CONFESSADA – EXISTÊNCIA DE DÍVIDA VULTOSA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO
.

(...)

Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, se a prova dos autos demonstrou o preenchimento dos referidos requisitos para a reintegração da posse do imóvel negociado, notadamente pelo caracterizado inadimplemento confessado do requerido, bem como pela existência de dívida vultosa do comprador, suficiente para comprometer o resultado útil processo, há que ser concedida a tutela de urgência para a reversão da posse em favor do vendedor, sob pena de se avolumar cada vez mais o montante inadimplido e seus consectários contra a própria parte agravada.

(10035333520218110000 TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data de Publicação: 07/07/2021)

Por outro lado, verifica-se que nas contrarrazões (Id 118418538) a imobiliária River House Imóveis Ltda aduz ilegitimidade ativa ao argumento de que
“
somente realizou intermediação de compra e venda do imóvel”
atribuindo ao comprador o dever de proceder
“um exame minimamente cuidadoso, da documentação do imóvel e esclarecendo qualquer dúvida, independentemente de qualquer diligência do corretor”.

Entretanto, além do meio aviado não ser o adequado, a matéria, embora de ordem pública, não foi submetida ao juízo de primeiro grau, de modo que não se conhece nesta instância, sob pena de incorrer em indevida supressão.

Nesse sentido, precedente do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao julgar matéria assemelhada:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E JULGOU EXTINTO O FEITO – SENTENÇA EXTRA PETITA – EXECUÇÃO QUE SE REFERE A NOTA PROMISSÓRIA E NÃO A CHEQUE – PEDIDO ATENDIDO FORA DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA CASSADA –
ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO CRIVO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A sentença que julga exceção de pré-executividade, resolvendo pedido não formulado, é nula de pleno direito, porquanto extra petita, de modo que outra deverá ser proferida dentro dos limites objetivos da demanda. Devem os autos retornar ao juízo de origem, a fim de que o pedido seja examinado com base na matéria submetida à tutela jurisdicional, sob pena de supressão de instância. Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.”
(TJ-MT 00000656019978110020 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE –
TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TESE NÃO ANALISADA PELO JULGADOR SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PREFACIAL NÃO CONHECIDA
– MÉRITO – PRETENDIDA COBERTURA DO EQUIPAMENTO COM SENSOR FREE STYLE LIBRE – FALTA DE COBERTURA COMO JUSTIFICATIVA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O
Agravo de instrumento se limita na análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada, sob pena de supressão de instância. Na hipótese, não se conheceu da preliminar de ilegitimidade passiva, pois a matéria não foi enfrentada pelo Juiz singular.
O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, mesmo não se desconhecendo a importância do equipamento indicado pelo médico para garantir a melhora na qualidade de vida da criança, ao menos em princípio, não se vislumbra a necessidade da concessão do Sensor Intersticial, já que nos autos não há evidência científica de que o “Sensor de Glicemia Intersticial Free Style Livre” é melhor que o tratamento convencional já utilizado pela Agravante para aferir o nível de glicemia, além da falta de inclusão expressa nas coberturas.”
(TJ-MT 10139825220218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
(Id 111881970) nos termos da fundamentação supra
.

Por consequência natural de causa e efeito, julgo prejudicado o Agravo Interno (Id 113888461).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022